Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707909-80.2023.8.07.0000 Agravante(s) MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES Agravado(s) DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Relatora Desembargadora DIVA LUCY RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES diante de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta pelo agravante em desfavor dos agravados, DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. Em razões recursais, requereu o agravante: a) concessão da tutela de urgência recursal em caráter liminar inaldita altera pars, que seja feita a readaptação com as distâncias mínimas de 1.600m em 12 minutos ou corrida de 2.400 metros sem tempo mínimo, conforme recomendação médica, ou, ainda, a reaplicação do de novo TAF com as distâncias recomendadas pelo seu médico, ou realização de perícia judicial para definição da adaptação necessária, para posterior realização do TAF nas condições estabelecidas em perícia., sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, bem como a decisão vir com força de ofício a fim de facilitar a notificação dos Agravados e o efetivo cumprimento da medida; b) Confirmando-se a liminar ao final e, por via de consequência, determinar adaptem o TAF ao candidato e o convoquem as demais etapas do concurso; Recurso isento de preparo, porquanto o recorrente é beneficiário da gratuidade judiciária. A decisão de Id 44414735 indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (Id 45694089) pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. No caso, em consulta ao processo de referência, autos n. 0701908-25.2023.8.07.0018, verifiquei ter sido prolatada sentença em 31/08/2023 (Id 170578806), a qual rejeitou as preliminares de improcedência liminar do pedido e de alegação de litisconsórcio passivo necessário, bem julgou improcedente o pedido autoral. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação a este agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 3 de setembro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora